Tribunal: STF
Processo: ARE 1422410
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL (eDOC 226 – ID: fba43700) contra decisão por meio da qual admiti os embargos de divergência manejados por Concessionária Rota das Bandeiras S.A. (eDOC 222 – ID: 8ae861ab).



    Alega-se que o ato decisório, por mim proferido, que admitiu os embargos de divergência foi exarado sem que a parte ora embargante pudesse se manifestar a respeito das razões apresentadas pela parte ora embargada. 



    Requer, assim, o acolhimento dos declaratórios, para sanando a omissão, “oportunizar à Embargante a apresentação das contrarrazões aos Embargos de Divergência para que, somente após a resposta, seja apreciada a admissibilidade do referido recurso”. (eDOC 226 – ID: fba43700, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico assistir razão à parte embargante. 



    Em 17.05.2024 foram interpostos embargos de divergência (eDOC 218 – ID: f1e13c0d) contra acórdão da Segunda Turma, em que negado provimento ao agravo regimental interposto de decisão monocrática por meio da qual assentou-se a impossibilidade de cobrança de preço público, em ordem a julgar improcedentes os pedidos formulados na ação principal.



    Em 12.06.2024, admiti os embargos de divergência. No entanto, observo que não foi aberto o concernente prazo para apresentação de contraminuta ao recurso interposto.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para tornar sem efeito a decisão embargada (eDOC 222 – ID: 8ae861ab) e determino seja aberta vista à Companhia Paulista de Força e Luz para apresentar, no prazo legal, contrarrazões aos embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente